Tribunal: TJMT
Processo: 0002029-07.2018.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002029-07.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO DIAS DE LIMA DIAS - CPF: 924.980.438-53 (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 467/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em embargos à execução fiscal, manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20113053, oriunda de multa ambiental aplicada pela extinta FEMA, sucedida pela SEMA-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão executória deve ser contada a partir da data de encerramento do processo administrativo sancionador, nos termos da Súmula 467/STJ e do Tema 329/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 467, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos se inicia com o término do processo administrativo.

4. No caso concreto, o processo encerrou-se em 15/03/2005, sem comprovação de diligência válida pela Administração até 24/01/2011.

5. A inscrição em dívida ativa e a intimação por edital não configuram causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

6. Decorrido lapso superior a cinco anos, restou caracterizada a prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação, reconhecendo a prescrição e extinguindo a execução fiscal de origem, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional da pretensão executória relativa a multas ambientais inicia-se com o encerramento do processo administrativo sancionador. 2. A inscrição em dívida ativa ou a intimação por edital, desacompanhadas de atos interruptivos válidos, não afastam a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilberto Dias de Lima Dias, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 178071650), que, ao julgar Apelação Cível interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal, manteve a sentença de improcedência e, por conseguinte, a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20113053, oriunda de auto de infração ambiental lavrado pela extinta FEMA (Fundação Estadual do Meio Ambiente), posteriormente sucedida pela SEMA-MT.

O embargante sustentou, na origem, a prescrição da pretensão executória, com base na Súmula 467 do STJ e no entendimento consolidado no REsp 1.115.078/RS, alegando que o processo administrativo ambiental foi encerrado em 15/03/2005, mas que a intimação por edital somente ocorreu em 24/01/2011, e a inscrição em dívida ativa foi realizada em 27/10/2011, configurando-se, assim, o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, sem causa interruptiva ou suspensiva.

Esta Colenda Câmara entendeu por bem negar provimento à apelação, afastando a alegação de prescrição. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, com o objetivo de obter manifestação expressa sobre o alegado marco inicial do prazo prescricional, em especial diante da inércia estatal entre o término do processo administrativo e a constituição do crédito. Os aclaratórios foram rejeitados (id. 183890167), ao fundamento de ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 1.022, I, do CPC, por omissão no acórdão recorrido quanto à análise da prescrição à luz da Súmula 467/STJ, diante da data de encerramento do processo administrativo.

O recurso teve sua admissão negada na origem, o que motivou a interposição de Agravo em Recurso Especial, inicialmente inadmitido por decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Sérgio Kukina, sob o fundamento de ausência de obscuridade no acórdão recorrido (id. 312249394).

Contra essa decisão, o embargante interpôs Agravo Interno, oportunidade na qual o Eminente Ministro Relator, em juízo de retratação, reconheceu a ocorrência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, especificamente quanto ao termo inicial da prescrição, e determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração (id. 312251859).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, que restou desprovido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (id. 312251873).

Com o trânsito em julgado, os autos retornaram a esta Câmara para novo julgamento dos embargos de declaração, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Gilberto Dias de Lima Dias, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 178071650), que, ao julgar Apelação Cível interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal, manteve a sentença de improcedência e, por conseguinte, a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20113053, oriunda de auto de infração ambiental lavrado pela extinta FEMA (Fundação Estadual do Meio Ambiente), posteriormente sucedida pela SEMA-MT.

Os presentes embargos de declaração foram opostos com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o v. acórdão, ao negar provimento à apelação interposta, teria incorrido em obscuridade no que tange à definição do termo inicial do prazo prescricional, afirmando que o acórdão deixou de considerar que o processo administrativo foi encerrado em 15/03/2005, e que a intimação do devedor por edital somente ocorreu em 24/01/2011, sendo que a inscrição da dívida ativa deu-se apenas em 27/10/2011, o que demonstraria o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, nos termos da Súmula 467 do STJ.

A parte embargante sustenta que, embora o v. acórdão tenha reconhecido que a constituição do crédito deu-se em 24/01/2011 e a inscrição em dívida ativa tenha ocorrido em 27/10/2011, não houve manifestação expressa sobre a tese central sustentada nos autos: a de que o processo administrativo sancionador foi concluído em 15/03/2005, data do termo de homologação firmado pela autoridade ambiental competente, sem que, nos cinco anos subsequentes, houvesse qualquer providência válida da Administração tendente à cobrança do débito.

Razão lhe assiste.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese do embargante está lastreada em elementos documentais constantes do próprio procedimento administrativo sancionador, especificamente o Termo de Homologação, datado de 15/03/2005.

A data de encerramento do processo administrativo sancionador — para fins de deflagração do prazo prescricional da pretensão executória — é absolutamente central à solução da controvérsia e não pode ser ignorada.

Consoante a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a constituição do crédito decorrente de multa administrativa ambiental opera-se com o ato formal de homologação da penalidade pela autoridade competente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.115.078/RS, pelo Tema Repetitivo 329, firmou a seguinte tese:

“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

Referida tese, diga-se, está sumulada,
ex vi
Súmula 467/STJ.

A partir desta compreensão, o prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o fim do procedimento administrativo.

No caso concreto, a Administração Pública não comprovou ter adotado qualquer providência tendente à cobrança do crédito entre 15/03/2005 (data do encerramento do processo administrativo) e 24/01/2011 (data da intimação por edital), tampouco demonstrou a existência de ato interruptivo válido do prazo prescricional.

A intimação por edital, mais de cinco anos após o encerramento do procedimento administrativo, desacompanhada de qualquer diligência prévia eficaz para a localização do autuado, não constitui causa legal para interrupção da prescrição, sobretudo em razão da inércia da própria Administração, que deu causa ao transcurso do tempo.

Não é demais rememorar que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, não se aplica a regra de prescrição do art. 174 do CTN, mas sim o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Dessa forma, verificado o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre o encerramento do processo administrativo e o início de qualquer diligência executiva válida, configura-se a prescrição da pretensão executória, impondo-se a extinção do feito executivo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Neste sentido, colha-se precedente:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ (RESP 1.115.078/RS – TEMA 329). SÚMULA Nº 467 STJ.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA A PARTIR DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, OCORRIDO EM 2014
. AÇÃO PROPOSTA EM ABRIL DE 2021. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

- Segundo a redação do art. art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

- Em sede de recursos repetitivos, o STJ julgou o REsp 1.115.078/RS, momento em que estabeleceu a seguinte tese: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental” (Tema 329), que culminou com a edição da Súmula 467.

-
No caso dos autos, o processo administrativo foi definitivamente arquivado na data de 09/05/2014, e a ação somente foi proposta em 28/04/2021, quando já exaurido o prazo prescricional quinquenal a que alude o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não havendo interrupção do prazo quando da inscrição em dívida ativa.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08010406320238205104, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 04/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

Portanto, ao não enfrentar essa tese nos termos apontados pela parte e não considerando corretamente os marcos temporais, o acórdão embargado incorreu em obscuridade, inclusive apta a modificar o resultado do julgamento.

Impõe-se, pois, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir obscuridade, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, e, por via de consequência, dar provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante, para reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa à Certidão de Dívida Ativa nº 20113053, com fundamento na Súmula 467 do STJ, declarando, por consequência, a extinção da execução fiscal de origem (Processo nº 0011703-53.2011.8.11.0003), com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025